Tribunal: TCU
Processo: 000.004/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900772025, modalidade Pregão e Uasg 195006 (Objeto: Contratação de serviços de pavimentação asfáltica (CBUQ e TSD) e em blocos intertravados no Distrito Federal.)

Inteiro teor:
Acórdão 108/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; considerar a presente representação improcedente; e determinar o arquivamento, dando ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.004/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: João Pedro da Costa Barros (17757/OAB-DF) e Bruno Rodrigues da Silva (40151/OAB-DF), representando Thora Construção e Premoldados Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.